Tribunal: TJPA
Processo: 0028793-79.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028793-79.2019.8.14.0401

APELANTE: EDSON DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129, § 9º DO CPB. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
1
– PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE DO RÉU QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, TENDO SIDO O RÉU BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
2
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial por ocasião da apresentação da denúncia e o
quantum
estabelecido pelo juízo a quo foi feito de forma fundamentada, diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os graves danos psicológicos e físicos da conduta lesiva, o que levou a vítima, inclusive, a ir morar em outro município, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização. Precedente jurisprudencial do STJ.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDSON DA SILVA LIMA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, aplicando ao réu a suspensão condicional da pena, além do pagamento de indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante demandou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como, pela improcedência do pedido de condenação por danos morais em favor da vítima, ou ainda, por sua redução, observando-se a hipossuficiência do recorrente. Por fim, pugnou pelo prequestionamento da matéria recorrida.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 08/09/2019, aproximadamente 20h30min, em residência particular, na Rua Quinta n° 58 entre Rua da Marinha e Rua da Mata Bairro Marambaia, MILENE GERMANO VILIIENA, foi agredida fisicamente por seu ex companheiro, EDSON DA SILVA LIMA, ora denunciado.

Esclarece que o acusado não aceita o término do relacionamento conjugal e, por esta razão, passou a perseguir a vítima em sua residência e em seu local de trabalho (quiosque na praia do distrito de Outeiro). Na data supracitada, o acusado EDSON LIMA compareceu, aproximadamente às 13h, ao local de trabalho da vítima e ingeriu bebida alcoólica pelo período da tarde. Por volta das 18h deste dia, a vítima retornou para sua residência e o acusado, contra a sua vontade, foi em sua companhia. Na residência iniciou-se conflito em razão do fim do relacionamento. Nesta circunstância, o acusado EDSON LIMA empurrou com violência a vítima na residência e passou lhe ofender fisicamente com socos na cabeça. Neste momento, a filha da vítima SARAH REBECA VILHENA LOPES chegou ao local, e tentou defender a genitora das agressões físicas perpetradas por EDSON LIMA. No entanto, SARAH REBECA LOPES passou a ser também agredida fisicamente pelo agressor. A vítima SARAH LOPES foi ofendida fisicamente com socos no rosto e chutes.

O acusado EDSON LIMA, conforme consta em termo de depoimento acostado confessou ter agredido fisicamente sua ex companheira.

Assim, as vítimas MILENE VILHENA e SARA LOPES procuraram a autoridade policial para que fossem tomadas as providências legais.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pelo crime tipificado no art. 129, §9º do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, tendo sido o réu beneficiado com a aplicação da
sursis
, bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais em favor da ofendida.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente demandou pelo redimensionamento da pena fixada para o mínimo legal. Não assiste razão ao apelante. Explico.

Após reanálise dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o magistrado de piso justificou a exasperação da pena basilar com base na
culpabilidade
do acusado, o qual agiu com extrema violência, golpeando a vítima com socos na região da cabeça, comportando, portanto, maior reprovabilidade, elemento que, por si só, justifica a fixação da pena inicial em um mês acima do mínimo para o tipo penal em apreço, restando quantificada a reprimenda inicial em
05 (cinco) meses de detenção
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, restando a reprimenda suavizada em um mês, restando a reprimenda quantificada em
04 (quatro) meses de detenção
, a qual se torna definitiva ante a inexistência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena
, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[2]
.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[3]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Especificamente quanto ao pleito de decote ou redução da indenização por danos morais arbitrada na sentença em virtude de uma suposta hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública, entendo igualmente sem razão, pois, além do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal admitir a possibilidade do julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido do Órgão Ministerial por ocasião do oferecimento da exordial acusatória.

Ademais, vê-se que a magistrada
a quo
, diante das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista os graves danos psicológicos causados pela conduta lesiva, o que levou a vítima, inclusive, a ir morar em outro município.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA.
VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 24/11/2023